Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712556-30.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por M. E. S. R. contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o D. F. julgou improcedente o pedido da autora para fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg. Contrarrazões apresentadas (ID 74980728). A apelante apresentou petição e juntou novos documentos (IDs 74980729 a 74980731). A recorrente foi intimada para se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Na mesma oportunidade, o apelado foi intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados pela apelante (ID 76890952). A apelante concordou com o decreto do sigilo processual (ID 77333800). Em manifestação, o apelado requereu a intimação da apelante nos seguintes termos: “Considerando que os resultados laboratoriais e de imagem mencionados — como TGO/TGP e ultrassonografia abdominal de 22/05/2025 — foram apenas transcritos no relatório, o Distrito Federal requer a intimação da parte autora para proceder à juntada aos autos dos referidos exames, assim como novos exames comprobatórios recentes que comprovem a alegada alteração hepática” (ID 77786763). O Ministério Público do Distrito Federal oficiou pela intimação da apelante para juntar os documentos requeridos pelo apelado (ID 79681148). É o relatório. DECIDO. Pelas razões expostas no ID 76890952, com fundamento no art. 189, III, do Código de Processo Civil - CPC, DECRETO O SIGILO (segredo) do processo judicial. À secretaria para adotar os procedimentos necessários. Diante do requerimento do apelado e da manifestação do Ministério Público, intime-se a apelante para, caso queira, apresentar, no prazo de 10 dias, os exames laboratoriais que menciona ter realizado (ID 74980729 e seguintes), bem como novos exames para comprovação da alegada alteração hepática. Caso a apelante apresente os exames, intime-se o apelado, no prazo de 5 dias, para manifestação. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto à apelação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator